Tribunal: TJSP
Processo: 2131356-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento tirado contra a decisão que autorizou o exequente a cumprir a obrigação, afastando a incidência da multa diária. Recurso do exequente contra a transferência da obrigação e o afastamento da multa. Reconsideração da decisão agravada, eis que a executada demonstrou que estava cumprindo a obrigação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento tirado contra a decisão que autorizou o exequente a cumprir a obrigação, afastando a incidência da multa diária. Recurso do exequente contra a transferência da obrigação e o afastamento da multa. Reconsideração da decisão agravada, eis que a executada demonstrou que estava cumprindo a obrigação de fazer. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Pedido da exequente de reestabelecimento da multa. Não acolhimento. Iniciado o cumprimento da obrigação – a executada demonstrou a continuidade do cumprimento da obrigação - não há que se falar em reestabelecimento de incidência da multa cominatória. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498884
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2131356-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CURB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado WAL MART
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2131356-26.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11352
No Processo - Classe:
2131356-26.2019.8.26.0000/50000 - Agravo Interno Cível
Origem:
Comarca de Osasco
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernando Dominguez Guiguet Leal
Partes:
Agravante: Curb Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Wal Mart Brasil LTDA
AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer na fase
de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento tirado
contra a decisão que autorizou o exequente a cumprir a
obrigação, afastando a incidência da multa diária. Recurso
do exequente contra a transferência da obrigação e o
afastamento
da
multa.
Reconsideração
da
decisão
agravada, eis que a executada demonstrou que estava
cumprindo a obrigação de fazer. Agravo de Instrumento
julgado
prejudicado.
Pedido
da
exequente
de
reestabelecimento da multa. Não acolhimento. Iniciado o
cumprimento da obrigação – a executada demonstrou a
continuidade do cumprimento da obrigação - não há que se
falar em reestabelecimento de incidência da multa
cominatória. RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo Interno foi interposto em oposição à decisão
monocrática de fls. 125/127 que julgou prejudicado o agravo de instrumento tirado
contra a decisão de fls. 42/44, proferida em Ação de Obrigação de Fazer na fase de
cumprimento de sentença, a qual autorizou que a obrigação consistente em providenciar
a instituição do condomínio edilício fosse realizada pelos exequentes, cujos custos
deveriam ser previamente aprovados pelo MM Juízo para posterior cobrança da
executada, excluindo a aplicação da multa diária a partir desta decisão.
A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:
"Segundo o alegado, em conformidade com o artigo 817 do CPC, não
poderia ser determinada a transferência da obrigação sem que houvesse requerimento
dos exequentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2131356-26.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Entendiam os recorrentes que a transferência da obrigação traria
prejuízos financeiros aos exequentes, devendo ser restabelecida a multa diária pelo
descumprimento da obrigação.
A r. decisão de fls. 73/74, proferida pelo Eminente Desembargador
Coelho Mendes, em cumprimento ao artigo 70, § 1o, do Regimento Interno do TJSP,
determinou o processamento do recurso, sem conceder efeito suspensivo.
A agravada apresentou resposta às fls. 79/83.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
Após a prolação da r. decisão agravada transferindo a obrigação
para os exequentes, a executada peticionou informando que já havia contratado as
empresas Griffo & Medeiros e Duarte Garcia para instituição do condomínio.
Neste diapasão, considerando que a executada já teria contratado
duas empresas para início ao cumprimento da obrigação, a r. decisão de fls. 316 (dos
autos originários) suspendeu a r. decisão agravada.
Em consequência, o presente agravo de instrumento restou
prejudicado, ante a falta superveniente de interesse recursal.
Por fim, pondera-se que diante da alteração fática, eventual pedido
de nova imposição de multa diária deverá ser postulada no Primeiro Grau, sob pena de
supressão de instância.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015,
por decisão monocrática, não conheço do agravo de instrumento, eis que prejudicado.".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2131356-26.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
Nas razões do agravo interno, os recorrentes alegaram que a r. decisão
agravada havia sido parcialmente reconsiderada, apenas em relação à transferência do
cumprimento da obrigação de fazer, sendo mantida a determinação de exclusão da multa
diária. Por conseguinte, ainda existia interesse recursal para o
reestabelecimento da multa diária.
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intimada, a agravada não apresentou resposta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada foi reconsiderada porque a empresa executada
contratou as empresas Griffo & Medeiros e Duarte Garcia para instituição do
condomínio.
Portanto, iniciado o cumprimento da obrigação
a executada
demonstrou a continuidade do cumprimento da obrigação às fls. 933/975 (dos autos
originários) não haveria motivo para o reestabelecimento da incidência da multa
cominatória.
Conforme consignado na decisão monocrática, diante da alteração
fática, o eventual pedido de nova imposição de multa diária, na hipótese de novo
descumprimento da obrigação de fazer deverá ser postulada no Primeiro Grau, sob pena
de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2131356-26.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora